Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Furto mediante fraude e concurso de pessoas. Provas. Dolo. Participação de menor importância.
1 - Se as provas -- declarações do representante legal da empresa vítima, das testemunhas e do policial responsável pelas investigações, na delegacia e em juízo, além de filmagens do momento do crime -- não deixam dúvidas de que o réu, na companhia de outros autores, simulando realizar serviço de frete, subtraiu materiais de construção de estabelecimento comercial, mantém-se a condenação pelo crime do art. 155, § 4o, II e IV, do CP.
2 - Não há participação de menor importância se a conduta do acusado -- providenciar o veículo para transportar os materiais furtados e conduzi-lo, fugindo, quando flagrados durante o crime --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para consumação do crime furto.
3 - Apelação não provida.